Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012019-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 077.327.451-08 (AGRAVANTE), MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM - CPF: 369.084.011-20 (AGRAVADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARAUJO RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAINA ARAUJO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), VAIME (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, TENDO O 2º VOGAL REVISTO SEU VOTO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012019-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA POSSE ANTERIOR E ESBULHO – PROVA DOCUMENTAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO NO MESMO SENTIDO – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a inicial está devidamente instruída com documentos comprobatórios dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser deferida a liminar na Ação Possessória, sobretudo quando precedida e Auto de Constatação que, além da posse anterior pela família do agravado, reconhecida pelos próprios ocupantes, também confirma o recente esbulho por eles praticado (art. 562 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000313-12.2020.811.0017, manejada por MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM e Outros, deferiu a liminar, para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado Sítio Rio Manso, localizado no município de Novo Santo Antônio.

Para tanto, busca o agravante impedir a ordem de desocupação sumário do imóvel, objeto da lide, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou qualquer dos requisitos inerentes à posse reivindicada, que permitisse a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Aduz que as provas produzidas são de natureza petitória e, portanto, inservíveis para alicerçar a ação possessória, máxime a ordem de reintegração equivocadamente autorizada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Nesse passo, desde o exame sumário do presente recurso, verificou-se que o Juízo de origem, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em desfavor do agravante.

Em casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, o juízo de probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato.

Na espécie, sobreleva destacar que, a despeito das provas documentais em que fundada a inicial, o agravante, logrou demonstrar, conforme declaração de um vizinho lindeiro, que o imóvel objeto do litígio, estava abandonado há mais de 12 anos (id nº 45461951 – Pág. 12).

Dessa feita, havendo dúvidas quanto ao direito discutido na lide, em especial quanto ao exercício da posse pela parte autora, deve ser reformada a decisão hostilizada, que deferiu a liminar possessória sem a realização de audiência de justificação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a reintegração da parte autora, ora agravada, na posse de um imóvel rural denominado Sítio Rio Manso, localizado no município de Novo Santo Antônio.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012019-43.2020

AGRAVANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEN

VOTO VISTA

O juízo de origem, após determinar a realização do Auto de Constatação, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado na Ação de Reintegração de Posse proposta contra o agravante.

Para tanto, consignou que a área de 97ha estaria sob a posse da família autora há mais de 20 anos, e que isso ficou demonstrado pelos documentos juntados na inicial, tais como a Declaração de Posse emitida pela Prefeitura de Novo Santo Antônio, memorial descritivo, atestados de vacinação expedidos pelo INDEA-MT e recibo de inscrição no CAR-MT, bem como pelo Auto de Constatação e por declarações de pecuaristas vizinhos do imóvel, cujo Auto também certificou detalhadamente o esbulho (Id 32837891 – 1º Grau).

A relatora proveu o Recurso para cassar a decisão impugnada sob o fundamento de que, “
a despeito das provas documentais
” o agravante apresentou declaração de um vizinho de que o local estaria abandonado há mais de 12 anos, o que exigiria audiência de justificação de posse, preterida na origem uma vez que nestes casos a prova documental não é bastante para, isoladamente, conceder a proteção possessória.

O agravante se limita a desconstituir os documentos juntados pelo agravado e as declarações prestadas pelos pecuaristas. Relata, inclusive, que averiguou e soube que nem mesmo seriam vizinhos próximos, de forma que não teriam conhecimento do que afirmaram. Também se refere “
por ouvir dizer
” a um parentesco entre o oficial de justiça que efetuou a constatação e a mãe do agravado, insinuando haver parcialidade que implicaria na sua anulação, e aduz que foi precipitado o deferimento da liminar. Além disso, juntou aos autos
print
de uma declaração manuscrita de que o imóvel estaria abandonado há mais de 10 anos, e alega contradição quanto ao verdadeiro domicílio do agravado.

Acrescenta que se trata de propriedade da União-INCRA, que em 10-1-1995 procedeu a um loteamento, quando a mãe do agravado recebeu a posse, que não se transfere automaticamente com o seu falecimento, e não consta que referido órgão tenha ciência do óbito para efeito de mudança de beneficiário, tampouco há pedido protocolado para a transmissão ao agravado, conforme consultas inseridas nas razões recursais.

No entanto, em nenhum momento o agravante se reporta à relação que teria com a área, nem mesmo se chegou a exercer posse no período do suposto abandono. Ao contrário, menciona apenas o exercício de posse longa pela antecessora do agravado.

No Auto de Constatação, de 27-5-2020, está registrado que já na porteira encontrou Lucas de Araújo de Oliveira, que confirmou que se tratava de invasão e logo comunicou ao seu irmão Luciano, que estava na sede; que construíam uma porteira com madeiras do curral já existente ali, e colocaram cadeado, que estava trancado; que havia no local uma D-10 antiga e depredada; áreas desmatadas e madeiras retiradas e usadas na construção de 3 barracos de maneira improvisada, cobertos com lonas e telhas brasilit, e barrancos levantados recentemente. E mais, que no interior da área foi recebido por Jaqueline de Oliveira Araújo, que estava no primeiro barraco e ratificou a invasão de quase 3 meses sob a arguição de não ter onde morar e que, se expulsa dali, retornaria no dia seguinte. Declarou também que só invadiu as terras porque Silvio Tarcizo Packer, funcionário do Município de Novo Santo Antônio a serviço do INCRA de São Felix, lhe autorizou por se tratar de posse sem dono, e rapidamente os invasores se dirigiram de moto para o segundo barraco, ocupado por Vaime, que não se encontrava no momento da diligência. No terceiro barraco não havia ninguém, mas estava aberto, portanto provavelmente as pessoas teriam se escondido; que verificou plantações recentes, tais como 2 pés de banana, uma muda de manga e alguns brotos de mandioca, assim como uma cerca nova servindo de divisa entre os barracos. No vizinho Kleiton encontrou sua mulher, Zélia Maria Ferreira da Paz, que lhe disse que invadiram o local há dois meses, e verificou ali instalação elétrica clandestina trazida por um fio vermelho do imóvel ao lado para o barraco. Que dois pecuaristas e vizinhos próximos afirmaram que aquela propriedade é da família do agravado há mais de 40 anos, e que, após a morte do seu pai, o qual conheceram, o agravado e seus irmãos passaram a cuidar da área. Em relação ao esbulho, constatou ser recente, de dois a três meses, além da presença de 5 veículos de propriedade dos invasores, conforme fotografias juntadas à lide, e a inexistência de benfeitorias feitas pelos invasores.

Desse modo, diante da documentação trazida na inicial, informações do Auto de Constatação, confissão, pelos próprios ocupantes, da posse anterior pela família do agravado, sua vigilância sobre a área, tanto é que imediatamente após a invasão já ingressou com a Ação cabível e, principalmente, pela recente ocupação por influência de terceiros, como afirmado por alguns, em cognição sumária conclui-se pela presença de elementos suficientes para o deferimento da liminar e pela desnecessidade de justificação de posse, no caso substituída pelo Auto de Constatação.

Posto isso, nego provimento ao Recurso para manter a decisão recorrida.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento nº 1012019-43.2020.8.11.0000

Agravante
: Matuzalem Pereira Lubschinski Milhomem

Agravado
: Luciano Araújo de Oliveira

Comarca de São Félix do Araguaia

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES:

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA
, com objetivo de reformar a decisão que, na Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000313-12.2020.811.0017, manejada por
MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM e Outros,
deferiu a liminar, para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado Sítio Rio Manso com 97hectares, localizado no município de Novo Santo Antônio.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que concedeu a liminar postulada pelos agravados
Matuzalem Pereira Milhomem e outros,
com a reintegração imediata na posse do imóvel denominado Sítio Rio Manso com 97hectares, localizado no município de Santo Antônio.

Do exame, extrai-se que a liminar foi concedida apenas depois de realizado Mandado de constatação (ID 32733426) na origem, de cujo documento se colhe a informação de desmatamento de áreas, cujas madeiras foram utilizadas na construção de três barracos, de forma improvisada, cobertos de lonas e telhas. Além de que havia plantação recente de pé de banana, brotos de mandioca, todos recentes, bem assim da instalação clandestina de energia elétrica oriunda da sede da propriedade vizinha até o terceiro barraco.

Foi constada a presença de Jaqueline Oliveira que afirmou ter invadido a propriedade o que foi autorizado por Silvio Tarcizo Packer, funcionário do Munícipio de Novo Santo Antônio, a serviço do INCRA da cidade de São Félix do Araguaia, supostamente por se tratar de posse sem dono.

Já o agravante justifica que o Agravado não comprova a alegada posse sobre a referida propriedade rural de titularidade da União/INCRA, o qual realizou o assentamento da reforma agrária desta área, concedendo a posse à Sra. Erotildes da Silva Milhomem em 10/01/1995, mãe do Requerente, ora Agravado, já falecida. Diz que a posse não é transmitida automaticamente por sucessão aos herdeiros, logo não foi transferida ao ora Agravado, porque o INCRA não teria tomado conhecimento do falecimento da beneficiária.

Afirma que o bem encontra-se abandonado há pelo menos de 10 (dez) anos, sem criação de gado nem lavoura. declaração feita pela Sra. Conceição Pereira da Silva (CPF: 615.445.581-04), que é vizinha do lado esquerdo da área em litígio.

Percebe-se assim, que o contexto probatório até então produzido autoriza a concessão da liminar em favor do agravado, como decidiu o juiz de origem, notadamente porque as razões e provas do recorrente não se revelam suficientes para infirmar o mandado de constatação e provas produzidas pelo autor da ação.

Posto isso, revejo meu posicionamento para divergir da
e. relatora para negar

provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020